Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-88.2016.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003882-88.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0061-96 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO - SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO DA EXCUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO

1.

Com o advento do atual CPC, a interposição da Apelação tem efeito suspensivo automático, à exceção das situações previstas no §1º do art. 1.012 de forma que, embora tenha sido declarada a prescrição do crédito exequendo nos autos dos Embargos à Execução, a interposição de recurso suspende automaticamente a eficácia da sentença proferida em 1º Grau.

2. Considerando, pois, que até o trânsito em julgado da sentença o título exequendo goza da certeza e liquidez necessárias ao processamento da execução, retrata
error in procedendo
e deve ser anulada a sentença que, a despeito do efeito suspensivo atribuído ao Apelo interposto nos Embargos à Execução, extingue o processo de Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sorriso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Execução Fiscal que move em desfavor de
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
, julgou extinto o feito executivo, com resolução do mérito, em decorrência da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1003882-88.2016.8.11.0040, declarando a prescrição quinquenal sobre os créditos objeto da CDA n.
º
124/2016, que acompanha a inicial deste executivo fiscal.

Em suas razões recursais o
Município de Sorriso
(id. 131726827, pp. 1/4) alega, em suma, que apesar de proferida sentença nos autos de Embargos à Execução, declarando a prescrição dos créditos da CDA que instrui este Executivo Fiscal, ainda não ocorreu o seu trânsito em julgado, estando pendente o julgamento de Apelação contra o
decisum
, sendo necessária a suspensão da ação executiva fiscal até o julgamento em definitivo dos Embargos à Execução.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para que a sentença apelada seja “cassada e/ou reformada” a fim de permitir a continuidade da Execução, até a decisão definitiva nos Embargos à Execução.

Conquanto não certificada a tempestividade recursal, ao analisar o processo no PJe de 1º Grau, na aba “Expedientes”, é possível constatar que o Apelante foi intimado da sentença em 15/10/2020, com termo final para a interposição de recurso em 01/12/2020, sendo o Apelo interposto em 19/11/2020, de modo que é tempestivo.

Isento de preparo (id. 132120653).

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 131726831, pp. 1/4) defendendo a ocorrência da prescrição quinquenal do crédito exequendo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pela aba “Expedientes” do PJe de 1º Grau, constata-se a intimação do Apelado sobre o recurso em 11/03/2021, tendo apresentado suas contrarrazões tempestivamente, em 13/04/2021, dia do termo final do prazo para fazê-lo.

Intimado, o Ministério Público se absteve de intervir na lide (id. 138735198, pp. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal consiste em definir se é possível a extinção da Ação de Execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução ainda pendente de trânsito em julgado.

Pois bem. Com a atual sistemática do CPC, em regra, o Recurso de Apelação tem efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no §1º do art. 1.012, que transcrevo abaixo:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Logo, se a sentença não está enquadrada em nenhuma das hipóteses do §1º, o efeito suspensivo é automático, pois decorre diretamente de comando legal do estatuto processual civil. Por outro lado, havendo o enquadramento nesse parágrafo, é possível obter o feito suspensivo no Apelo, mas isso depende de pedido formulado diretamente ao tribunal, a ser analisado pelo relator.

Sobre a questão, os ensinamentos de Hugo de Brito Machado Segundo:

“Julgados procedentes os pedidos formulados pelo embargante, pode haver a interposição de apelação cível por parte da Fazenda embargada, além da necessária remessa de ofício de que cuida o art. 496, II do CPC/2015. Caso sejam julgados improcedentes os pedidos do embargante, poderá este manejar recurso de apelação cível, no âmbito do qual poder-se-á discutir, de modo incidental, sobre a circunstância de a execução dever continuar suspensa, ou não.

Como já foi consignado itens acima, o simples fato de pender um julgamento definitivo a respeito da validade do título executivo deve ser visto como causa para a suspensão da execução (cfr. Item 2.1.6, supra). Entretanto, como há vozes discrepantes no âmbito de alguns órgãos do Poder Judiciário, é prudente, notadamente se a execução estiver garantida por bens penhorados, que o apelante peça expressamente a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação; ou, caso este efeito não seja atribuído pelo juízo apelado, que requeira ao Tribunal de Apelação o deferimento de medida cautelar com esse propósito, demonstrando a possibilidade de serem-lhe causados danos irreparáveis, ou de difícil reparação, caso seja dado açodado ao processo executivo.
(
In
Processo tributário – 12 ed. – São Paulo: Atlas, 2020,
e-book
)

Os Embargos Declaratórios apresentados em face da execução buscam a declaração da prescrição do crédito tributário exequendo, o que foi declarado na sentença proferida naqueles autos.

Julgados procedentes os Embargos e inexistindo decisão concessiva de tutela de urgência ou similar nestes autos, não é o caso de aplicação do §1º do art. 1.012, razão pela qual o Apelo interposto nos Embargos tem efeito suspensivo automático.

Como consequência, a sentença que extinguiu esta execução se mostra açodada ao extinguir o feito sem o julgamento em definitivo dos Embargos, além de afrontar a regra do
caput
do art. 1.012 do CPC quanto ao efeito suspensivo do Apelo, que põe em suspensão a eficácia imediata da sentença que declarou a prescrição do crédito oriundo do título executivo extrajudicial, restando caracterizado
error in procedendo

pelo Juízo
a quo
, o que enseja a anulação da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA DE IMÓVEIS. NOTA PROMISSÓRIA. CHEQUES. INADIMPLEMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO RECONHECIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FEITO PENDENTE DE JULGAMENTO FINAL. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. “ERROR IN PROCEDEND
”.
DECISÃO ANULADA.

Tendo sido interposto recurso da decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação nos embargos à execução, caracteriza-se o “error in procedendo” decisão que extingue a execução sem aguardar o trânsito em julgado da decisão dos embargos.
Apelação Cível Conhecida e Provida.”

(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0006834-11.2014.8.16.0033 - Pinhais - Relator: Desembargador
Shiroshi Yendo
- j. 24.10.2018)

Diante do exposto,
conheço
do Apelo interposto por
e lhe dou provimento
para anular a sentença apelada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para que aguarde o julgamento final dos Embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023